Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE DOCUMENTOSCÓPICA. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSE DIRETA. IMÓVEL NÃO ESCRITURADO. ESCRITURA PÚBLICA. DESCABIMENTO. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO PREÇO. VICIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em demandas em que a controvérsia se circunscreve notadamente à averiguação da autenticidade do instrumento contratual de cessão de direitos e obrigações objeto da lide, a prova pericial revela-se a mais adequada a dirimir o litígio.
2. Para afastar as conclusões lançadas pelo perito judicial é necessária a apresentação de elementos coerentes e robustos, porquanto milita em seu favor a presunção de isenção e imparcialidade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.
3. Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, quando a matéria restou suficientemente esclarecida através de argumentos claros e objetivos, quanto ao fato de que as análises documentoscópicas não identificaram na peça questionada marcas de adulteração ou alteração, a se concluir pela autenticidade do documento periciado, desnecessária a realização de nova perícia.
4. O art. 166, IV, do Código Civil, dispõe ser nulo o negócio jurídico quando não se revestir da forma prescrita em lei. O art. 108 do aludido Código estabelece que a escritura pública é requisito essencial para a validade dos negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóvel com valor superior a trinta vezes o salário-mínimo. 4.1. Não havendo a transmissão de qualquer direito real, e sim de direito possessório, distinto do direito de propriedade, inaplicável a exigência da escritura pública para a validade do negócio jurídico.
5. A simples ausência de comprovante de quitação em relação às obrigações pactuadas em negócio jurídico para fins de compra e venda de direitos aquisitivos de imóvel não o inquina, por si só, de nulidade. Em tese, a falta de prova do pagamento faz-se presumir que o contrato não foi cumprido e, portanto, pode ser anulado.
6. Recurso conhecido e não provido.